Tribunal: STF
Processo: ARE 1533892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL — REDUÇÃO DE JORNADA - Pretensão da autora, lotada no cargo de agente comunitária de saúde, a redução de sua carga horária para 6 horas diárias, sem prejuízo dos seus rendimentos, por ser portadora de deficiência física — Sentença de improcedência decretada em primeiro grau — Decisório que merece subsistir — Limitação funcional de ordem moderada — laudo médico que indica redução da jornada diária de trabalho em 20%, tal como previsto no art. 51-A do Estatuto dos Funcionários Públicos de Jaú e Instrução Normativa Conjunta SG/SS n.º 001/2021 — Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, "caput" e II; 6º; 7º; 23, II; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora, servidora do Município de Jaú, lotada no cargo de Agente Comunitária de Saúde, faz jus à adaptação de sua jornada de trabalho diária para 6 horas, sem prejuízo dos seus rendimentos, por ter sido diagnosticada com deficiência física e limitação funcional de 20% (fl. 20).



    A Lei Complementar Municipal 265/2005, que rege o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jaú, determina em seu artigo 5-A que "que será concedido horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário”.



    Como se verifica, a supracitada lei expressamente dispões sobre o horário especial para servidor com deficiência, sem nada dizer, no entanto, sobre os parâmetros dessa redução.



    Destarte, foi editada a Instrução Normativa Conjunta nº SG/SS nº 002/2021, que estabelece:



    Art. 8º A redução da jornada de trabalho, de acordo com a necessidade do periciado, observará os seguintes parâmetros:



    I - leve: 10% (dez por cento) da carga horária diária;



    II - moderada: 20% (vinte por cento) da carga horária diária.



    III - grave: 40% (quarenta por cento) da varga horária diária.



    Como se verifica, na ocorrência de deficiência moderada, o servidor terá direito a redução de sua carga horária diária de trabalho em 20%.



    Nessa toada, considerando que a perícia médica realizada na autora comprova sua limitação moderada ao trabalho e indica redução da jornada de trabalho em 20% (fl. 20), não há nenhuma irregularidade na conduta do ente público.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente